Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo exequente nos ID: 24341582, 24341583 e 25142747. Brasília, 6 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador